Tribunal: TJES
Processo: 5003347-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003347-88.2022.8.08.0000

APTE(S): ANA MARIA CHAGAS

APDO(S): FAPSPMG - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUACUI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INÍCIO DA FASE DE EXECUÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA VIABILIZAR OS CÁLCULOS. MEDIDA NECESSÁRIA
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
De acordo com o disposto no art. 98, inciso VII, do CPC/2015, a concessão dos benefícios da justiça gratuita garante à parte o custeio da elaboração da memória de cálculo necessária à instauração da execução.

2. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1274466/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema nº 672, segundo o qual “se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial”.

3. Constatada a necessidade de apresentação de documento pelo Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do Município de Guacuí, para possibilitar a concretização de direito caracterizado como verba alimentar, devem ser tomadas as medidas necessárias a seu pronto cumprimento.

4. Assiste razão à Agravante tendo em vista que a não estipulação de prazo para apresentação dos documentos impossibilita a realização dos cálculos necessários à execução de comando judicial que reconheceu direito à pensão em função da morte de seu cônjuge, verba de natureza alimentar necessária à manutenção da parte.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 19

de setembro

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003347-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA MARIA CHAGAS
AGRAVADO: FAPSPMG - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUACUI
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003347-88.2022.8.08.0000

AGTE: ANA MARIA CHAGAS

AGVO(S): FAPSPMG - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUACUI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
ANA MARIA CHAGAS
, inconformada com a decisão ID 13015502 dos autos originários, através da qual o MM. Juiz, entendendo que cabe à exequente apresentar o cálculo do débito executado, indeferiu os pleitos apresentados.

Em suas razões recursais ID 2464599, a Agravante alega que não possui recursos financeiros para contratar um contador particular, estando litigando sob os benefícios da gratuidade da justiça, razão pela qual os cálculos devem ser realizados pela contadoria do juízo. Sustenta, ainda, que deve ser estabelecido um prazo para que o agravado apresente as fichas financeiras e o último contracheque do falecido, sob pena de multa.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 01 de setembro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003347-88.2022.8.08.0000

AGTE: ANA MARIA CHAGAS

AGVO(S): FAPSPMG - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUACUI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
ANA MARIA CHAGAS
, inconformada com a decisão ID 13015502 dos autos originários, através da qual o MM. Juiz, entendendo que cabe à exequente apresentar o cálculo do débito executado, indeferiu os pleitos apresentados.

Em suas razões recursais ID 2464599, a Agravante alega que não possui recursos financeiros para contratar um contador particular, estando litigando sob os benefícios da gratuidade da justiça, razão pela qual os cálculos devem ser realizados pela contadoria do juízo. Sustenta, ainda, que deve ser estabelecido um prazo para que o agravado apresente as fichas financeiras e o último contracheque do falecido, sob pena de multa.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

1) INDEFIRO o pedido de remessa dos autos à Contadoria, uma vez que é múnus da parte autora apresentar os cálculos.

1.1) Desta feita, INTIME-SE a parte exequente, para colacionar ao feito o cálculo do débito, no prazo de 10(dez) dias.

2) Considerando o endereço atual do executado, realiza-se nova tentativa de intimação, devendo na mesma diligência ser solicitado a apresentação do último contra-cheque do de cujus Valter Andrade de Moraes.

3) Cientifique-se a parte autora.

4) Diligencie-se.

De acordo com o disposto no art. 98, inciso VII, do CPC/2015, a concessão dos benefícios da justiça gratuita garante à parte o custeio da elaboração da memória de cálculo necessária à instauração da execução. Ilustrando:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

[...]

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1274466/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema nº 672, segundo o qual “se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial”.

Assim, verificado que a parte está assistida pela gratuidade da justiça é necessária a remessa dos autos à contadoria do Juízo para elaboração dos cálculos necessários à instrução da fase executória. Ilustrando:

6500251558 - JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu o pedido para remessa dos autos à contadoria para cálculo do débito alimentar. Insurgência do exequente.
Alimentando beneficiário da justiça gratuita. Benefício que compreende os custos para elaboração de memória de cálculo necessária à instrução da execução. Art. 98, VII, CPC. Precedentes. Possibilidade de remessa dos autos à contadoria judicial para cálculo do valor do crédito exequendo. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2223911-91.2021.8.26.0000; Ac. 15505261; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julg. 22/03/2022; DJESP 30/03/2022; Pág. 2251)

43187782 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA CÁLCULO DO VALOR DEVIDO DA EXECUÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU TAL PLEITO.
Parte assistida pela defensoria pública e beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita. Fruição dos serviços da contadoria judicial. Art. 98, § 1º, VII, do CPC. Gratuidade da justiça que inclui o custeio da elaboração da memória de cálculo exigida para o cumprimento de sentença. Precedentes do STJ.
Reforma da decisão recorrida. Recurso conhecido e provido. (TJAL; AI 0807065-50.2021.8.02.0000; Maceió; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo; DJAL 25/03/2022; Pág. 168)

90470007 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 672 DO STJ. PARTE DEVEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. DESNECESSIDADE. I.
De acordo com o art. 98, § 1º, VII, do CPC, o benefício da justiça gratuita compreende os custos com a elaboração de memória de cálculo para a instauração da execução. Inclusive, a questão foi consolidada pelo egrégio STJ no tema nº 672, através do julgamento do RESP nº 1.274.466/SC, no sentido de que, se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial.
II. [...]. (TJRS; AI 5029200-88.2022.8.21.7000; Caxias do Sul; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard; Julg. 27/04/2022; DJERS 27/04/2022)

Ademais, constato que a fase de execução instaurada visa concretização de comando judicial que reconheceu o direito da agravante de receber pensão alimentícia em razão da morte de seu cônjuge.

Dessa forma, constatada a necessidade de apresentação de documento pelo Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do Município de Guacuí, para possibilitar a concretização de direito caracterizado como verba alimentar, devem ser tomadas as medidas necessárias a seu pronto cumprimento.

Lado outro, cediço que legislação e jurisprudência reconhecem a possibilidade de estipulação das
astreintes
como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser arbitrada em quantia adequada ao motivo a que destinada, evitando o enriquecimento sem causa da parte, conforme disposição do art. 537, §1º, inciso I do CPC/2015.
In verbis
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

Ilustrando:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM NOME DA AGRAVADA DECISÃO QUE DETERMINOU A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS REALIZADOS PELO AGRAVANTE EM SEU CONTRACHEQUE E A ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FIXAÇÃO DE ASTREINTES POSSIBILIDADE VALOR EXCESSIVO REDUÇÃO. 1. Comprovada a contratação indevida de empréstimo consignado em nome da agravada e a negativa do banco agravante de cessar os descontos realizados mensalmente em seu contracheque, revela-se adequada a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a cessação dos descontos e a abstenção da inscrição De seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão do aludido contrato. 2.
Por traduzir obrigação de fazer, a determinação judicial imposta ao agravante na decisão que concedeu a tutela de urgência admite a imposição de multa diária para o caso de descumprimento (CPC, art. 537, caput ).
3. A natureza de tal multa não a qualifica como verba que originalmente integra o crédito da parte, mas sim, um instrumento legal de coerção utilizável para conferir maior efetividade à prestação jurisdicional. 4. É em consequência do caráter apenas coercitivo da astreinte que o Código de Processo Civil, em seu art. 537, §1º, autoriza o juiz, a qualquer tempo, e de ofício, afastar ou modificar o seu valor e a sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 5. O valor da multa deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que não seja tão baixo, que esvazie sua função coercitiva, ou tão alta, que favoreça o enriquecimento sem causa. [...] 7. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016106, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021).

Firme nessas considerações verifico que assiste razão à Agravante tendo em vista que a não estipulação de prazo para apresentação dos documentos impossibilita a realização dos cálculos necessários à execução de comando judicial que reconheceu direito à pensão em função da morte de seu cônjuge, verba de natureza alimentar necessária à manutenção da parte.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja estipulado prazo para apresentação da documentação solicitada e que seja determinada a remessa dos autos à contadoria do juízo, para elaboração dos cálculos necessários ao prosseguimento da execução.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003347-88.2022.8.08.0000

APTE(S): ANA MARIA CHAGAS

APDO(S): FAPSPMG - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUACUI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INÍCIO DA FASE DE EXECUÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA VIABILIZAR OS CÁLCULOS. MEDIDA NECESSÁRIA
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
De acordo com o disposto no art. 98, inciso VII, do CPC/2015, a concessão dos benefícios da justiça gratuita garante à parte o custeio da elaboração da memória de cálculo necessária à instauração da execução.

2. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1274466/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema nº 672, segundo o qual “se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial”.

3. Constatada a necessidade de apresentação de documento pelo Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do Município de Guacuí, para possibilitar a concretização de direito caracterizado como verba alimentar, devem ser tomadas as medidas necessárias a seu pronto cumprimento.

4. Assiste razão à Agravante tendo em vista que a não estipulação de prazo para apresentação dos documentos impossibilita a realização dos cálculos necessários à execução de comando judicial que reconheceu direito à pensão em função da morte de seu cônjuge, verba de natureza alimentar necessária à manutenção da parte.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.